Tribunal: STF
Processo: RHC 272247
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Roseane de Oliveira Romero contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.059.314/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido a recorrente condenada definitivamente às penas de vinte e cinco anos, nove meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e três mil, oitocentos e oitenta e sete dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 34 c/c o inc. III do art. 40 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (duas vezes tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico de drogas e posse de maquinário destinado ao tráfico ilícito de entorpecentes) (fls. 3-4, e-doc. 5). 

3. Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 2131869-18.2024.8.26.0000 em favor da recorrente. Em 8.8.2024, o Sexto Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu parcialmente o pedido para absolvê-la do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 (posse de maquinário destinado ao tráfico ilícito de entorpecentes), pela aplicação do princípio da consunção, e redimensionar as penas dos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de entorpecentes (duas vezes), em concurso material. A pena foi fixada em dezessete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 80, e-doc. 5). 

Ressalte-se que o pedido de prisão domiciliar, em razão do estado gravídico da recorrente, foi indeferido na revisão criminal por falta de previsão legal para concessão do benefício na espécie. Tem-se na ementa do julgado:
“Revisão Criminal. Condenação pelos artigos 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/06. Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas. Alegação de ausência dos requisitos legais para concessão e prorrogações subsequentes. Concessão posterior à prisão do corréu Anderson, o que tornaria desnecessária para a apuração dos fatos. Acena com a possibilidade de utilização de outros meios de prova e com a ausência de fundamentação das decisões. Rejeição. Diligências necessárias para o desmantelamento de duas associações criminosas que passaram a agir em novo arranjo após a prisão dos corréus Anderson e Carlos, sob a liderança de suas companheiras, a corré Ruane e a peticionária. Decisões devidamente fundamentadas. Prejuízo não demonstrado. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Pleito de absolvição da conduta de associação para o tráfico. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas no conjunto probatório. Entretanto, imperiosa a absolvição com relação ao delito do artigo 34 da Lei de Tóxicos pela aplicação do princípio da consunção. Redimensionamento das penas de rigor. Adoção de regime prisional mais brando. Não acolhimento. Regime fechado fixada em consonância com o artigo 33, § 2º, ‘a’, CP. Pedido de concessão de prisão domiciliar (gestante). Inviabilidade. Situação que não se coaduna com as hipóteses dos artigos 318 CPP e 117 LEP. Caso de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita tal como postulado. Revisão criminal parcialmente deferida” (fls. 2-3, e-doc. 5). 

4. Em 9.12.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Revisão Criminal n. 2131869-18.2024.8.26.0000, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.059.314/SP (e-doc. 8). Alegou-se a ocorrência de “fato novo de extrema gravidade”, que seria o nascimento do filho da recorrente, acometido de doença congênita, o que justificaria a concessão do pedido de prisão domiciliar (fls. 1-2, e-doc. 10). 

Em 11.12.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.059.314/SP pela indevida supressão de instâncias (e-doc. 10). O pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido (e-doc. 25). A defesa apresentou pedido de “tutela antecipada para suspender o mandado de prisão em aberto até decisão final deste writ, ou, (...) [fosse] concedida a ordem para substituir a prisão em estabelecimento penal por domiciliar”. Em 20.2.2026, o Relator não conheceu do pedido (fl. 1, e-doc. 50). 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO IN LIMINE. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador relator, porquanto ausente manifestação colegiada do órgão de origem, pendente o esgotamento da instância a quo. 
2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 66). 

5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente defende que as peculiaridades do caso justificariam a concessão de prisão domiciliar em seu favor. 

Relata ser “mãe de criança em tenra idade, portadora de doença congênita com necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo, sem outro genitor disponível, pois o pai da criança também se encontra preso em regime fechado” (fl. 2, e-doc. 73). 
 
Alega erro na decisão recorrida quanto à identificação do ato coator. “A impetração originária foi construída a partir do indeferimento colegiado, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, do pedido de prisão domiciliar formulado no âmbito da Revisão Criminal, no qual se afirmou, expressamente, que a condenação definitiva em regime fechado afastaria, ‘por absoluto’, a incidência do art. 318 do CPP, remetendo a matéria à leitura restritiva do art. 117 da LEP” (fl. 3, e-doc. 73). 

Afirma exaurimento das instâncias ordinárias quanto à matéria arguida, pois, “[a]inda que se entenda que sobreveio decisão monocrática posterior no Tribunal local, isso não elimina o dado central: o núcleo jurídico da controvérsia já estava exaurido nas instâncias ordinárias” (fl. 4, e-doc. 73). 

Sustenta a ocorrência de “situação típica de bloqueio processual”, uma vez que a “a Recorrente somente poderia pedir a tutela depois que o mal constitucional já estivesse consumado. (...) Se o recolhimento prévio é, ao mesmo tempo, condição formal para acesso ao Juízo da Execução e causa imediata do dano que se quer evitar, a exigência deixa de ser neutra e passa a ser materialmente inconstitucional, por sacrificar a efetividade da tutela jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 73). 

Menciona o “HC coletivo 143.641/SP, do STF; os arts. 318-A e 318-B do CPP; o Estatuto da Primeira Infância”, e argumenta que, “[q]uando a presença materna é necessária ao cuidado de criança muito pequena, doente e sem outro genitor apto, a resposta jurisdicional não pode ser a repetição mecânica de que ‘a condenação é definitiva’ ou de que ‘o regime é fechado’” (fl. 7, e-doc. 73). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar o acórdão recorrido; 
b) o afastamento do óbice formal de não exaurimento/supressão de instância, reconhecendo-se que a controvérsia já foi submetida de modo útil às instâncias ordinárias, ou, subsidiariamente, que o caso comporta superação excepcional do formalismo diante do flagrante constrangimento ilegal; 
c) no mérito, a concessão da ordem para assegurar à Recorrente o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da criança, facultada a imposição de monitoração eletrônica e outras cautelares 
d) subsidiariamente, caso não se entenda possível a concessão imediata da domiciliar, seja cassado o acórdão recorrido para que outro seja proferido com enfrentamento efetivo dos argumentos constitucionais deduzidos, especialmente: 
(i) a existência de pronunciamento colegiado anterior; 
(ii) o bloqueio processual;
(iii) a proteção integral da criança; 
(iv) a possibilidade de tutela antes do recolhimento; 
e) a concessão da medida liminar/cautelar, nos termos do item X” (fls. 9-10, e-doc. 73). 

6. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 98).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de ser a recorrente mãe de criança com doença congênita. Busca-se, também, a expedição de guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado prisional. 

9. O pedido de prisão domiciliar formulado na Revisão Criminal n. 2131869-18.2024.8.26.0000 foi indeferido pelo Tribunal paulista, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 318 do Código de Processo Penal e no art. 117 da Lei n. 7.210/1984:
“Neste passo, inviável o acolhimento do pleito de prisão domiciliar, ante o estado gravídico da sentenciada. 
No caso em tela, trata-se de sentenciada com condenação definitiva, o que rechaça, por absoluto, a pretendida substituição da prisão pela domiciliar, sendo inaplicável o artigo 318 do Código de Processo Penal à hipótese. 
Com efeito, a Lei nº 13.257/2016 e que alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal, faculta ao juiz a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for gestante ou genitora de menor de 12 (doze) anos de idade, o que, por óbvio, não é o caso dos autos. 
Nesse sentido é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça: (...)” (fls. 77-78, e-doc. 5). 

10. Os pedidos de concessão de prisão domiciliar e expedição de guia de recolhimento definitiva não foram debatidos na decisão impugnada no presente recurso.  O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não examinou o tema, em razão da indevida supressão de instâncias:
“De início, verifico que o Tribunal de origem não tratou especificamente da matéria trazida à baila nas razões do presente writ, qual seja, o fato de a paciente ser mãe de uma criança de menos de 1 ano de idade, com doença congênita, encontrando-se o pai do menor também segregado em sistema penitenciário. 
Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local no acórdão ora juntado acerca da matéria objeto deste habeas corpus, evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste remédio constitucional. 
Nesse mesmo caminhar: (...). 
Ressalto que a questão nem sequer foi apresentada perante o Juízo da execução, competente para a análise primeva da tese. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (fls. 3-4, e-doc. 10). 

O pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido, nestes termos:
“A despeito dos argumentos apresentados pelo requerente, não vislumbro razão para alterar o entendimento firmado ao indeferir o pleito liminarmente.
De fato, em que pese à juntada da decisão do Juiz de primeiro grau, a defesa contra decisão singular de desembargador do Tribunal de origem contra a qual seria cabível agravo regimental, o qual, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ. 
Nesse sentido, guardadas as devidas peculiaridades, tem-se orientado a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça: (...). 
Assim, permanece o quadro de incompetência desta Corte para a análise da questão, de modo que as alegações formuladas no presente pedido, de igual modo, não alteraram esse cenário, motivo pelo qual mantenho a decisão. 
Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração” (fls. 2-3, e-doc. 25). 
Ao negar provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, “não havendo pronunciamento do Tribunal de origem em julgamento colegiado, há óbice intransponível ao conhecimento do presente writ mormente quando não se verifica manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal” (fls. 2-3, e-doc. 67). 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-
-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

12. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, melhor sorte não teria a recorrente.

13. As pretensões da defesa de concessão de prisão domiciliar, por ser a recorrente mãe de criança menor de doze anos, e de expedição de guia de recolhimento definitiva já foram apreciadas por este Supremo Tribunal.

Em 20.10.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 263.313/SP, também impetrado em benefício da recorrente. Naquela ação, ajuizada em favor da recorrente contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP, também se pretendia o benefício da prisão domiciliar e a expedição de guia de recolhimento definitiva, referente à Ação Penal n. 0000445-90.2017.8.26.0238. Naquela decisão, assentei:
“Tem-se, nos autos, que a paciente foi condenada definitivamente às penas de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado, duas vezes, e associação para o tráfico de drogas). O cumprimento da reprimenda não foi iniciado, por estar a paciente foragida.
12. Em 20.3.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP (Ação Penal n. 0000445-90.2017.8.26.0238) indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
‘Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa da sentenciada R. de O. R. Alega, em resumo, que a sentenciada é mãe de um bebê de 2 meses, com doença congênita, que precisa de tratamento imediato e que está amamentando. 
O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido (fls.). 
DECIDO. 
Após a análise detida dos elementos constantes dos autos, verifico que o pedido não pode ser atendido. 
A sentenciada foi condenada definitivamente por infração aos artigos 35 caput, 33 caput, por duas vezes, 40 caput, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 caput do(a) Código Penal à pena de reclusão de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias em regime fechado. 
A questão da sentenciada ser genitora de menor de 12 anos, ainda que bebê, com doença congênita e amamentando não é motivo para que não seja recolhida ao cárcere, tendo em vista o regime inicial fechado da pena, além da quantidade de pena imposta. 
Além disso, o sistema prisional possui aparelhamento para tratamento adequado às mães e ao bebê durante o período de amamentação, sendo que ocorrendo a prisão e em caso de descumprimento dos direitos da mãe reclusa caberia ao Juízo das Execuções Penais a análise, mediante provas, da concessão da prisão domiciliar, se realmente violado o direito. 
A defesa não apresentou nenhum documento que comprove que a prisão causará situação excessivamente gravosa à sentenciada, não inerente à pena imposta. 
Destarte, não há constrangimento ilegal a ser sanado considerando que a prisão é consequência lógica da condenação à pena privativa de liberdade. 
Ainda, não se aplica o artigo 318 do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz a substituição da prisão preventiva, nesse caso, por domiciliar e não se aplica o artigo 117 da LEP, porque o benefício é reservado para as condenadas que se encontram cumprindo pena em regime aberto. 
Diante do exposto e por todo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar a 
R. de O. R. por não se amoldar ao presente caso’ (fls. 38-39, e-doc. 4).
13. Ao indeferir liminarmente, em 9.5.2025, o Habeas Corpus n. 2135966-27.2025.8.26.0000, a Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou a incompetência do juízo de conhecimento para a análise do benefício na fase de execução definitiva da pena, mas afirmou a ausência de teratologia, na espécie, apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício:
‘Pelo que consta das peças que instruem esta impetração e das informações obtidas nos autos de digitais de origem, a paciente foi condenada definitivamente às penas de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão, por incursão nos artigos 35, caput, 33, caput, por duas vezes, 40, caput, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 
Ante o trânsito em julgado da ação penal, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, bem como a expedição da competente guia de recolhimento definitiva, tão logo efetuada a prisão. 
Todavia, até a presente data, a paciente não foi encontrada, inexistindo notícia quanto ao cumprimento do mandado de prisão.
Pois bem. A impetração comporta indeferimento liminar, por inadequação da via eleita. 
Em primeiro lugar, compete ao Juízo das Execuções Criminais, e não ao Juízo de conhecimento, a análise de pedidos relacionados a benefícios prisionais em sede de execução penal, sob pena de usurpação da competência prevista no artigo 66 da Lei nº 7.210/84. 
E, para que seja iniciado o processo de execução, é imprescindível que o condenado esteja ou venha a ser preso, consoante previsão legal expressa do artigo 674 do Código de Processo Penal: ‘Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’. A redação do artigo 105 da Lei nº 7.210/84 é nesse mesmo sentido. 
(...) Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra, nem em tese, violência ou coação ilegal na liberdade da paciente que justifique eventual concessão de ofício da ordem. 
Afinal, como já salientado, não há notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor e, além disso, a paciente foi condenada ao cumprimento da pena em regime fechado, o que é incompatível com a pretensão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ademais, não há prova pré-constituída nos autos de circunstância absolutamente excepcional que justifique a concessão desta modalidade de prisão, reservada, em alguns precedentes – pois a legislação não a prevê – ao regime fechado apenas em situações absolutamente excepcionais, por razões humanitárias, as quais não restaram demonstradas nesta estreita via.
Até porque, não foram colacionadas aos autos provas de que, caso seja recolhida, o estabelecimento prisional não resguardará o convívio da paciente com sua prole, tampouco de que a criança ficará desamparada com a prisão da genitora. 
Destarte, ausente a condição da ação mandamental, impõe-
-se a sua extinção desde o nascedouro, até para que não haja oneração inútil da atividade defensiva, o que faço monocraticamente, com base nos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 168, § 3º, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Observo que a decisão monocrática, no caso, além de encontrar respaldo legal e regimental, propicia melhor racionalização das já assoberbadas pautas de sessão de julgamento.
Ante o exposto, monocraticamente, INDEFIRO LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO, nos termos dos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 165, § 3º, do RITJSP’ (fls. 20-28, e-doc. 4).
(...) 15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se comprova o alegado constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente. 
A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de filho com limitação física ou mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.
16. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haver a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ‘em residência particular’, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em regime fechado. Nesse sentido, por exemplo: (...). 
17. Como destacado, embora a paciente seja mãe de filho menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.
Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:
‘Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código’. 
18. Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, de modo que inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.
Na mesma linha são os julgados: (...). 
19. Quanto ao pedido de expedição da guia de recolhimento definitiva, é de se registrar que a conclusão do Tribunal de Justiça paulista harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, a teor do disposto no art. 105 da Lei de Execuções Penais. 
Em caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus n. 179.099, afirmou: 
‘Prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente’ (DJe 10.12.2019). 
Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 203.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2021)”. 

A Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora recorrente, e o acórdão transitou em julgado em 29.11.2025. 

14. Insistindo na concessão da prisão domiciliar, ao argumento de ser a recorrente mãe de uma criança com doença congênita, à época com um ano de idade, impetrou-se o Habeas Corpus n. 267.273/SP neste Supremo Tribunal, também subscrito pelo advogado da recorrente no presente recurso. Apontou-se como ato coator a decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.382/SP. 

Em 26.1.2026, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 263.313/SP. Assentou-se, naquela oportunidade, a inviabilidade de repetição de pedido antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e reiteração de argumentos já apreciados e decididos. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 13.2.2026 a 24.2.2026, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 

Esse acórdão transitou em julgado em 10.3.2026.

15. Na espécie em exame, embora a recorrente se insurja contra decisão diferente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.059.314/SP, ela repete o pedido antes decidido nos Habeas Corpus ns. 263.313 e 267.273, também impetrados em seu benefício e com os mesmos argumentos agora reiterados. 

Conforme afirmado nas decisões pelas quais negado seguimento aos Habeas Corpus ns. 263.313 e 267.273, bem como assentado pelo Tribunal estadual, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar da recorrente na Revisão Criminal n. 2131869-18.2024.8.26.0000 (fl. 77, e-doc. 5), mostra-se incabível o pedido pretendido, pois a prisão da recorrente tem natureza definitiva, decorrente de sentença transitada em julgado, na qual fixado o regime fechado de cumprimento de pena. 

Reitere-se, portanto, ser inaplicável ao caso o disposto no 
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, uma vez que a recorrente não tem idade superior a setenta anos, não está acometida de doença grave nem foi sentenciada em regime aberto. Como já afirmado, também é inviável a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, cuja incidência se limita à segregação preventiva, o que não é o caso da recorrente.

16. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da ju